Tribunal: TJES
Processo: 0005501-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005501-25.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN ROCHA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, em face de
JHONATAN ROCHA BATISTA
, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 150, §1º do Código Penal Brasileiro.

Em sede de

sentença (ID 16987256), a apelante foi condenado sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva para
CONDENAR

o denunciado
JHONATAN ROCHA BATISTA
à pena cominada no artigo 150, §1º, do Código Penal, pela prática do delito de violação de domicílio.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborada pelas disposições contidas no art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais, para a fixação da pena-base, e das legais, para a fixação da pena definitiva (art. 68 do CP).

De acordo com as provas colacionadas aos autos, restou demonstrado:
culpabilidade
evidenciada em grau normal para o tipo.

O sentenciado possui
antecedentes criminais
, em decorrência da sentença condenatória proferida em 30 de julho de 2019, por fato ocorrido em 22 de janeiro de 2019.

A
conduta social
e a
personalidade
não podem ser aquilatadas, à míngua de elementos nos autos; os
motivos
não ultrapassam o elemento subjetivo tampouco as
circunstâncias
;
consequências
são as usuais para a espécie e o
comportamento da vítima
, ao que consta pelos elementos colhidos, não influenciou na conduta do acusado, visto tratar-se de ato proveniente do exercício de suas funções.

Não visualizo
in casu
nenhuma circunstância agravante ou atenuante que tenha pertinência ao caso dos autos.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Assim, considerando que o
artigo 150, §1º, do Código Penal
prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, além da pena correspondente à violência, e, levando-se em conta que, tão somente, uma das circunstâncias judiciais é desfavorável ao réu, fixo a
pena-base
para o delito em questão

em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de DETENÇÃO, pena esta que torno DEFINITIVA, em razão da ausência de outras causas modificativas.

Do regime inicial de cumprimento

Reputo adequado fazer incidir a literalidade do Art. 33, § 2º, alínea
c,
do Código Penal, para fixar o
regime aberto
para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da pena atribuída ao acusado.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Verifico, à luz do Art. 44 do Código Penal, estarem presentes os pressupostos, objetivos e subjetivos, para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Assim, substituo a pena aplicada ao réu por uma restritiva de direito, prevista no Art. 43, inciso I do Código Penal (prestação pecuniária), no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato.

Aplicado esse benefício ao réu, inviável a incidência do Art. 77 do mesmo diploma legal.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo a apelante.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo MPES.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Em relação ao mérito, pugna o apelante pela absolvição. Sem razão.

O decreto condenatório deve ser mantido em sua integralidade. Embora se reconheça a ausência da oitiva da vítima, tal circunstância não conduz à absolvição, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais se mostraram coerentes entre si e foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. Tais declarações são suficientes para comprovar o ingresso do denunciado em domicílio alheio, constituindo prova idônea a amparar a condenação.

Em que pese o esforço defensivo, a tese de contradição nos depoimentos colhidos revela-se meramente retórica, carecendo de fundamentação mínima. Isso porque o apelante limitou-se a lançar alegações genéricas, sem, contudo, desincumbir-se do ônus de proceder ao necessário confronto analítico da prova oral ou de indicar os pontos específicos de antagonismo que teriam o condão de fragilizar o decreto condenatório.

Tal omissão configura manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a insurgência é destituída de lastro fático-probatório. Portanto, diante da harmonia do conjunto probatório e à míngua de demonstração objetiva de vício capaz de infirmar a convicção motivada do juízo
a quo
, a alegação revela-se insubsistente e não merece prosperar.

Ademais, observa-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência revelam-se coesos e harmônicos, detalhando com precisão que o denunciado adentrou à residência da vítima sem qualquer anuência. É cediço que a palavra dos agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de convicção e prestada sob o crivo do contraditório. Em contrapartida, a negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos, tratando-se de mera estratégia defensiva desprovida de suporte probatório.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de violação de domicílio é de mera conduta, prescindindo de dolo específico. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE MERA CONDUTA . PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA . NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO . MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma no momento em que o réu entra, sem anuência, na casa da vítima ou em suas dependências . 2. Restando comprovado que o réu entrou em residência alheia, sem autorização, está caracterizado o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), o qual não exige dolo específico, bastando a presença do dolo genérico de ?invadir? o domicílio sem anuência da vítima.
3 . Se a fração de aumento utilizada pelo Juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria for mais elevada do que a usualmente utilizada por esta Corte de Justiça, a pena deve ser reduzida. 4. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07017475720238070004 1914344, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E RESISTÊNCIA - PRELIMINAR - INVLAIDADE DAS PROVAS - VIOLÊNCIA POLICIAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS - DOLO ESPECÍFICO - DESNECESSIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. Demonstrado que o acusado resistiu à abordagem policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo, não há que se falar em violência policial apta a invalidar as provas decorrentes da prisão em flagrante delito.
As declarações da vítima, aliadas aos demais elementos de convicção, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. O dolo que se exige para a configuração do crime de violação de domicílio consiste na mera vontade de ingressar ou permanecer em casa alheia contra a vontade de quem de direito, não sendo necessária a comprovação de qualquer finalidade última (dolo específico), tratando-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato e de resultado instantâneo
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00058545520248130079, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/08/2024)

Pelo exposto, e sem que se façam necessárias maiores delongas, comungo do entendimento consolidado na sentença atacada. A robustez das provas e a absoluta inexistência de máculas aptas a abalar o livre convencimento motivado do magistrado de origem tornam a condenação irretocável, razão pela qual deve ser preservada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)